Tribunal: TJDFT
Processo: 0747892-52.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0747892-52.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ELISABETH LEITE RIBEIRO AGRAVADO: CONDOMINIO DO BLOCO I D E C I S Ã O RELATÓRIO Cuida-se de agravo de instrumento interposto por ELISABETH LEITE RIBEIRO contra a decisão proferida pelo Juízo da 24a Vara Cível de Brasília/DF, que, nos autos do cumprimento de sentença movido pelo CONDOMÍNIO DO BLOCO I, indeferiu o pedido de reconsideração formulado pela agravante quanto ao desbloqueio de valores em sua conta bancária. Informa a agravante que a decisão de primeira instância foi proferida sem a devida análise de documentos que comprovam o bloqueio de valores em sua conta na Caixa Econômica Federal, necessários para sua subsistência e cujo desbloqueio depende de autorização judicial. Esclarece, em síntese, que, embora os valores bloqueados tenham sido quitados, o juízo de primeiro grau, ao analisar os embargos de declaração, limitou-se ao desbloqueio apenas de sua conta no Nubank, deixando de determinar a liberação dos valores retidos na Caixa Econômica Federal. Salienta que a manutenção do bloqueio impede o uso de recursos essenciais à sua subsistência, o que, segundo a agravante, contraria os princípios de razoabilidade e proporcionalidade, especialmente considerando que o cumprimento de sentença já foi concluído, não havendo razão para a continuidade do bloqueio. Argumenta que a decisão impugnada não observou o ofício da Caixa Econômica Federal, que confirma o bloqueio de R$ 1.435,10 em sua conta, valor que permanece à disposição do juízo, mas sem autorização para ser repassado. Destaca que a ordem de bloqueio havia expirado em 06/01/2024, conforme documento nos autos, e que não há razão jurídica para a manutenção desse valor indisponível. Defende, ainda, que a liberação dos valores é necessária e urgente para assegurar sua subsistência e que o Juízo a quo incorreu em erro ao desconsiderar a comprovação documental anexada ao processo. Requer, assim, que o presente agravo de instrumento seja recebido com efeito suspensivo, conhecido e provido, para reformar a decisão agravada, com a expedição de ofício à Caixa Econômica Federal, autorizando a imediata liberação dos valores bloqueados. Preparo regular (ID 66034660 e 66034661). É a síntese do que interessa. DECIDO. FUNDAMENTAÇÃO O recurso não ultrapassa a barreira do conhecimento, por mais de um fundamento. Inicialmente, constato a intempestividade do presente agravo de instrumento. Com efeito, a agravante apresentou pedido de reconsideração, decisão essa que, conforme jurisprudência consolidada e entendimento doutrinário, não interrompe nem suspende o prazo recursal. O Código de Processo Civil de 2015 não prevê pedido de reconsideração como ferramenta apta a reabrir o prazo para interposição de recurso, sendo esse um pedido de caráter meramente administrativo. Assim, o prazo legal para a interposição do recurso começou a fluir a partir da ciência do decisum original, que se deu com a publicação no DJe em 24/09/2024, findando em 15/10. Portanto, intempestivo o presente recurso interposto tão somente em 07/11/2024. Para além disso, observo que a decisão impugnada foi proferida no contexto de cumprimento de sentença, em que já houve sentença de mérito, sendo que a decisão ora recorrida analisou embargos de declaração opostos contra a sentença. Nesse contexto, a legislação processual dispõe que o recurso cabível seria a apelação e não o agravo de instrumento. O agravo de instrumento, conforme rol taxativo do artigo 1.015 do Código de Processo Civil, destina-se a impugnar decisões interlocutórias proferidas durante a fase de conhecimento ou, em casos excepcionais, no cumprimento de sentença, quando ainda não sentenciado. Todavia, em se tratando de decisão que deriva do julgamento de embargos de declaração apresentados após a sentença, o recurso cabível é a apelação, e não o agravo de instrumento. DISPOSITIVO Com essas considerações, com fundamento no artigo 932, inciso III, e artigo 87, inciso III, do RITJDFT, NÃO CONHEÇO do agravo, porque manifestamente inadmissível. Comunique-se ao juízo de origem. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, arquive-se. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator